Tribunal: TJDFT
Processo: 0004596-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. A regularidade do preparo deve ser comprovada pela juntada da respectiva guia e comprovante de pagamento. Compulsando os autos, verificou-se que o comprovante de pagamento (ID 16704722) não corresponde à guia de custas (ID 16704721) juntada pelo apelante, ante a divergência quanto ao código de barras e data de vencimento. Desta feita, em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente sanar o defeito em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601